Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-60.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010946-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), LILIAM APARECIDA SCHLEDER PAWLINA - CPF: 339.874.169-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL - CPF: 565.979.329-00 (AGRAVANTE), FERTIBRAS S/A - CNPJ: 61.442.109/0001-73 (AGRAVADO), MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 587.168.409-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO KALIZAK - CPF: 585.572.029-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELAINE PAWLINA KALIZAK - CPF: 024.830.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. ESSENCIALIDADE DE BEM PENHORADO. TÉRMINO DO
STAY PERIOD
E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA ESSENCIALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por devedor em recuperação judicial contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o deferimento do processamento da recuperação judicial teria ocorrido em 2014, com superação do prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.

O agravante sustenta que a decisão definitiva de processamento da recuperação somente ocorreu em 2023, por decisão do STJ, e que o bem penhorado (fazenda) é essencial à sua atividade empresarial, requerendo a suspensão da execução até a realização da assembleia geral de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença diante do deferimento tardio do processamento da recuperação judicial; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para reconhecimento da essencialidade do bem penhorado à atividade empresarial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O restabelecimento do processamento da recuperação judicial pelo Superior Tribunal de Justiça não autoriza, por si só, nova suspensão das ações e execuções em face do Recuperando, especialmente quando já transcorrido o prazo legal do
stay period
.

4.

No caso, o deferimento definitivo do processamento da recuperação judicial ocorreu em 2020, por decisão do STJ, e embora o juízo universal tenha determinado o prosseguimento apenas em novembro de 2023, tal fato não reativa o prazo de suspensão previsto na legislação e nem induz a suspensão automática de ações judiciais em desfavor do Recuperando.

5.

Não se constatou qualquer decisão do juízo da recuperação judicial reconhecendo a essencialidade do imóvel penhorado, nem foram apresentados elementos concretos e individualizados que demonstrem sua imprescindibilidade à continuidade das atividades empresariais.

6.
A jurisprudência dominante do TJMT exige que o reconhecimento da essencialidade de bens ocorra mediante análise individualizada pelo juízo universal e com base em prova documental idônea, sob pena de insegurança jurídica e violação aos direitos dos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O deferimento tardio do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, nova suspensão da execução, quando já transcorrido o prazo legal do
stay period
.

2.

O reconhecimento da essencialidade de bem constrito à atividade empresarial exige decisão expressa do juízo recuperacional, fundamentada em elementos concretos e individualizados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002913-85.2005.8.11.0037, ajuizada por
FERTIBRAS S/A
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão da ação de cumprimento de sentença sob o fundamento de que o deferimento do processamento da recuperação judicial do agravante teria ocorrido em 2014, tendo já transcorrido o prazo máximo de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.

O Agravante afirma que com o deferimento tardio do processamento da sua Recuperação Judicial, requereu a suspensão do Cumprimento de sentença de origem, até a realização da assembleia de credores.

Alega que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao considerar como sendo de 2014 o deferimento do processamento da recuperação judicial, quando este fato só ocorreu em novembro de 2023, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, e que a assembleia geral de credores ainda não foi realizada por motivos processuais alheios à sua vontade.

Aponta que também não foi analisada a essencialidade do bem imóvel constrito — uma fazenda — de onde extrai seu sustento e que é também indispensável ao cumprimento do plano de recuperação judicial a ser futuramente votado.

Aduz que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com eventual leilão do imóvel, causa prejuízo irreparável à sua atividade produtiva e compromete a própria viabilidade do plano de recuperação, sendo imprescindível a suspensão da execução em respeito à Lei 11.101/2005.

Assim, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão interlocutória, determinando-se a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença n. 0002913-85.2005.8.11.0037 até a realização da assembleia geral de credores.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 283845364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0002913-85.2005.8.11.0037, notadamente diante da superveniência do deferimento do processamento da recuperação judicial do Agravante em 2023 e da alegada essencialidade do bem imóvel (matrícula n. 1.583 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT) penhorado à continuidade de suas atividades empresariais.

O processo de primeiro grau incialmente se tratava de execução de título extrajudicial ajuizada pela Agravada em face do Agravante e Outros, que tinha como objeto a inadimplência de valores relativos a diversas notas promissórias e duplicatas provenientes da aquisição de insumos agrícolas, que à época totalizava R$ 245.544,75 (duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Durante o trâmite processual os Executados foram citados, todavia não efetuaram o pagamento da obrigação.

No ano de 2021, as partes firmaram acordo (id. 70803006 – processo de origem), que foi homologado pelo Juízo (id. 71820006), contudo, em razão do pagamento ter sido realizado parcialmente, a Exequente promoveu o Cumprimento de Sentença em 24/07/2024 (id. 163265841) executando o valor de R$ 2.841.430,56 (dois milhões oitocentos e quarente e um mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

Posteriormente, o Recuperando requereu a suspensão do cumprimento de sentença em virtude do deferimento do processamento da Recuperação Judicial (autos n. 0006379-72.2014.8.11.0037) até ulterior deliberação no processo recuperacional.

Feitas tais considerações, em que a irresignação recursal, verifica-se dos autos da Recuperação Judicial n. 0006379-72.2014.8.11.0037 que não se encontra em vigor o
stay period
, e tampouco se tem notícia de eventual decisão prolatada pelo juízo recuperacional acerca da essencialidade do imóvel objeto da constrição (matrícula n. 1.583 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT).

Não se desconhece que a Recuperação Judicial do Agravante proposta no ano de 2014, teve o seu processamento deferido em julho/2014 (id. 63342420 – autos n. 0006379-72.2014.8.11.0037), com a concessão do período de blindagem.

Em momento posterior, a 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no Agravo de Instrumento n. 100923/2014, reformou a supracitada decisão para indeferir o processamento do procedimento (págs. 64/79 – id. 63345967 – processo de primeiro grau).

Não obstante, por meio da Medida Cautelar Incidental n. 30369/2015, proposta no âmbito do Recurso Especial n. 29.166/2015, houve o deferimento em 17/03/2015, do pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão prolatado no supracitado Agravo de Instrumento, de maneira que se permitiu o prosseguimento da Recuperação Judicial até o julgamento do caso pela Corte Superior (págs. 01/05 – id. 63345967).

O Superior Tribunal de Justiça ao analisar Recurso Especial, deu-lhe provimento para deferir o processamento da Recuperação Judicial em 11/05/2020 (págs. 02/11 – id. 63347645 – processo recuperacional).

Por fim, após oficiar o Superior Tribunal de Justiça acerca de um possível conflito de aplicação das decisões emanadas pela Corte, o juízo universal determinou o prosseguimento do feito em 17/11/2023 (id. 134681562 – referidos autos).

Ou seja, ainda que a nova decisão prolatada pelo aludido juízo tenha determinado o prosseguimento do processo recuperacional, não houve qualquer comando judicial que obstasse o prosseguimento do Cumprimento de Sentença ora em análise, e tampouco em relação ao imóvel objeto de constrição.

Não há que se falar em efeitos do período de blindagem no presente caso, pois além de não haver decisão nesse sentido pelo magistrado competente, há elementos suficientes do transcurso desse prazo, especialmente diante da concessão do efeito suspensivo ao recurso especial manejado pelos Recuperados (conforme mencionado anteriormente), assim como, porque a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deferiu o processamento do procedimento se deu ainda no ano de 2020.

Dessa maneira, ainda que tenha havido o deferimento tardio da recuperação judicial, não há motivos para suspensão do presente Cumprimento de Sentença.

No que se refere à alegada essencialidade do imóvel penhorado, esta Câmara possui o entendimento, alinhado à jurisprudência majoritária, de que o reconhecimento da essencialidade não deve ser feito de forma genérica e não pode durar
ad eternum
, devendo ser fundamentado em elementos concretos, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.

Além de já ter ocorrido o término do período de blindagem, a parte Agravante não colaciona provas mínimas acerca da suposta essencialidade do bem à atividade empresarial, ônus que lhe cabia.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017853-56.2022.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE BENS DE TERCEIROS UTILIZADOS PELA RECUPERANDA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES – TÉRMINO DO STAY PERIOD - ESSENCIALIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Com o término do período de blindagem (Stay Period) e, levando-se em consideração as diversas oportunidades para que a Recuperanda entrasse em acordo com os credores extraconcursais, não há como declarar a essencialidade dos bens de propriedade de terceiros que, em tese, são utilizados no desempenho das atividades da Agravante, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.
(N.U 1028853-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDE E OBSTA A PRÁTICA DE ATO CONSOLIDAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS DA RECUPERANADA – DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM E DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1- O período de blindagem não perdura
ad infinitum
. Neste caso, o período há muito se escoou, ressalvando que a própria Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, em Recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, prorrogou aquele prazo para o mês de agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19. 2- Decorrido inclusive o prazo de prorrogação do
stay period
, não há razão jurídica para manter a decisão agravada que impediu as credoras/Agravantes de praticarem e determinou que suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais, em especial porque não há prova do caráter essencial desses imóveis para o soerguimento das Recuperandas/Agravadas, e do real impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária. Os credores não podem permanecer no limbo, aguardando eternamente uma solução para receber o que lhe é devido.

(N.U 1012134-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Destaquei).

Portanto,
a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025